Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-15.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS EM IMÓVEL VIZINHO. LAUDO CAUTELAR INEXISTENTE. JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA. VALOR DOS REPAROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação da autora para reconhecer responsabilidade civil parcial do réu por danos materiais decorrentes de obra em imóvel vizinho, rejeitar o pedido de dano moral e redistribuir a sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à preliminar de perda superveniente do objeto em razão de reparos realizados pela autora; (ii) estabelecer se houve julgamento ultra petita pela conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária; (iii) verificar a existência de erro material ou omissão quanto à natureza estimativa do valor dos danos e aos critérios de correção monetária; (iv) apurar eventual contradição entre o laudo pericial e a condenação imposta; (v) examinar a alegada omissão quanto à tese de responsabilidade exclusiva da empreiteira; (vi) analisar suposta omissão ou contradição na distribuição da sucumbência; (vii) aferir a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de perda superveniente do objeto foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, permanecendo hígido o interesse recursal quanto aos pedidos indenizatórios. Além disso, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não configura julgamento ultra petita, pois houve pedido alternativo expresso na petição inicial.
4. A fixação da indenização com base em percentual do valor orçado, não impugnado especificamente pelo réu, não caracteriza omissão, contradição ou erro material, sendo legítima a condenação parcial fundada em juízo de verossimilhança preponderante e com base em circunstâncias do caso concreto.
5. A tese de responsabilidade exclusiva da empreiteira não foi devolvida à instância revisora, diante da preclusão da decisão que indeferiu a denunciação da lide.
6. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que distribuiu a sucumbência recíproca conforme o art. 86, caput, do CPC, atribuindo 70% à autora e 30% ao réu, tendo em vista a procedência parcial dos danos materiais e improcedência dos danos morais.
7. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
8. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu/apelado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 86, 489, §1o, III e IV, 1.022 e 1.025.